Tribunal: TRF3
Processo: 0001459-02.2015.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
118/261)

0001459-02.2015.4.03.6108

DJEN Data: 07/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001459-02.2015.4.03.6108

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: DOUGLAS AGUSTINHA VERLINGUE

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO HENRIQUE TEOBALDO ARALI - PR46005-A

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de contrabando e receptação dolosa. O MPF pede a reforma da sentença, na dosimetria da pena, alegando que a confissão do réu deve ser desconsiderada como atenuante porque há versões divergentes entre o que foi declarado ao juízo e ao que fora declarado à autoridade policial. Além disso, três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente nos crimes de contrabando e receptação, mas não foram consideradas na fixação da pena-base, mantida no mínimo legal para ambos os crimes. Aduz que o juízo reconheceu a circunstância atenuante da confissão e reduziu a pena do crime de contrabando abaixo do mínimo legal, em contrariedade ao Tema 158 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser majorada em razão de circunstâncias judiciais negativas nos crimes de contrabando e de receptação; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida no caso; (iii) saber se a pena intermediária pode ficar abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade e os motivos do crime de contrabando não extrapolam a normalidade do tipo penal, sendo indevida sua valoração negativa, mas a quantidade de cigarros apreendidos justifica a majoração da pena-base pelas consequências do crime.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento dessa circunstância atenuante, mas não autoriza que a pena intermediária fique abaixo do mínimo legal. Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A condenação por receptação exige prova do dolo direto quanto à origem criminosa do bem, o que não foi demonstrado no caso.

6. A inabilitação para dirigir veículo não constitui efeito automático da condenação e depende de fundamentação concreta quanto à sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento dessa circunstância atenuante, mas não autoriza que a pena intermediária fique abaixo do mínimo legal. 2. A condenação por receptação exige prova do dolo direto quanto à origem criminosa do bem. 3. A inabilitação para dirigir veículo prevista no art. 92, III, do Código Penal não é automática e exige fundamentação concreta.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59, art. 65, III, “d”, art. 92, III, art. 180, caput, art. 334-A, § 1o, IV, e art. 44; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; Súmula 545 do STJ; STF, REQORG 597.270/RS; STJ, REsp 2.067.896/PR; AgRg no AgRg no AREsp 2.283.166/PR; AgRg no HC 594.092/SP; EDcl no AgRg no REsp 1.922.918/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0001459-02.2015.4.03.6108

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO HENRIQUE TEOBALDO ARALI - PR46005-A

APELADO: DOUGLAS AGUSTINHA VERLINGUE

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da sentença proferida pela 3a Vara Federal de Bauru (SP) que condenou DOUGLAS AGUSTINHA VERLINGUE à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e 334-A, § 1o, IV, do Código Penal.

A denúncia (ID 266992654, pp. 3/5), recebida em 25.7.2016 (idem, p. 6), narra:

Consta dos autos que o denunciado foi preso em flagrante delito, pelos policiais militares Cb PM 975.557-8 Paulo Sérgio da Silva e Cb PM 914.511-7 Rubens Garcia Pereira, no dia 07/04/2015, quando tentava vender cigarros importados clandestinamente para um comerciante de nome Dirceu Donizeti Alves Quintanilha, na Rua Luíz Pedro da Cunha, n° 526, na Cidade de Agudos/SP (em frente a um Posto de Saúde), sendo certo ainda que, na oportunidade, tentou ele, sem sucesso, empreender fuga.

Os cigarros da marca EIGHT e TE, no total de cinco caixas, foram transportados em um veículo automotor GM/Zafira placas ALW-0663m – Curitiba/PR, cor prata, no interior do qual ainda foi encontrada a quantia de R$ 10.000,00, fruto da comercialização de outras dez caixas, na cidade de Maringá/PR, segundo o próprio denunciado confessou em seu interrogatório (fl. 07).

Posteriormente, foi verificado pela perícia técnica da polícia federal (Laudo n° 334/2015 – fls. 115/122) que as placas de números ALW-0663 do município de Curitiba/PR, em realidade não pertencem ao veículo examinado (GM/Zafira prata conduzida pelo denunciado). Constatou-se ainda que o número do chassi nele gravado, quer seja, 9BGTT75B02C136213, bem como o número do motor – 1C0009715, deveria conter as placas de números AGE-1596 – Curitiba/PR, cujo proprietário seria Valdir Santos Bernardi (e não Lídia da Silva Theodoro – fls. 81/89), havendo anotação no INFOSEG que o veículo foi roubado, conforme BO n° 0208943, com data de 24/11/2011, município de Curitiba/PR.

Ainda dentro do porta-luvas, que estava desmontado e localizado no assoalho do veículo, ao lado do banco do motorista, foi encontrado um aparelho radiocomunicador FM TRANSCEIVER, modelo FT-1900R, número de série IJ741881, fabricado na China, que estava com funcionamento normal e encontrava-se sintonizado na frequência 172.28 MHz, emitindo sinal de potência de 60W. Ademais, de acordo com as medições realizadas, o aparelho pode ser sintonizado para emitir sinais modulados em frequência FM, na faixa que vai de 136 a 174 MHz, com potência de saída regulável em quatro níveis, sendo 60W a potência máxima aferida, não contendo selo de homologação da ANATEL (fls. 122 e 126/128 – Laudo n° 1107/2016).

[...]

O denunciado, em seu interrogatório, confirma os fatos delituosos ocorridos no dia 07/04/2015, quanto à comercialização de cigarros, anotando que contava com a ajuda de dois rapazes que não soube ou não quis identificar, acrescendo que teria recebido o veículo e os cigarros de um indivíduo de apelido “Índio”, na cidade de Paissandu/PR, não sabendo ou não querendo dar mais detalhes.

A sentença (ID 322536323) foi publicada em 16.12.2024, depois do retorno dos autos deste Tribunal Regional Federal que anulou (ID 294456299) a sentença anteriormente proferida (ID 266992680).

Em suas razões recursais (ID 322536325), o MPF alega que a confissão do réu deve ser desconsiderada como atenuante por haver versões divergentes perante o juízo e a autoridade policial. Afirma que três circunstâncias judiciais foram reconhecidas nos crimes de contrabando e receptação e, apesar disso, não foram consideradas na fixação das penas-base, mantidas no mínimo legal. Aduz que o juízo reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena do crime de contrabando abaixo do mínimo legal, em contrariedade ao Tema 158 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 322536883).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de contrabando, porém com observância da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID 322742811).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da sentença que condenou DOUGLAS AGUSTINHA VERLINGUE pela prática dos crimes de contrabando e receptação dolosa.

Receptação dolosa

A materialidade está provada pelo laudo pericial (ID 266992652, pp. 127/130 e ID 266992653, pp. 1/4) que examinou o veículo GM Zafira CD, placas ALW-0663, conduzido pelo apelado no momento da abordagem policial, concluindo que houve a substituição das placas originais do veículo e que esta fora objeto de roubo em 24.11.2011. Esse fato foi confirmado pela oitiva do proprietário do veículo roubado (IDs 266992663 e 266992664).

A autoria está provada pela prisão em flagrante do apelado, que conduzia o veículo produto de roubo. Contudo, odolo não está suficientemente provado.

Com efeito, o apelado declarou em seu interrogatório em juízo que não sabia que o veículo que conduzia era produto de crime, porém o juízo o condenou ao fundamento de que ele tinha consciência da natureza ilícita do veículo. Destaco da sentença o seguinte trecho:

Ao delito em foco, de seu giro, também abundante a materialidade concernente na prova documental acerca do caráter criminoso, do veículo utilizado na empreitada delitiva flagrada, com placas alteradas e fruto de roubo ocorrido anos antes, ID 39899310.

Por sua face, nos termos da descrição delitiva do parágrafo primeiro, do art. 180, CPB, evidentemente notória a consciência, do aqui acusado, acerca da natureza ilícita do veículo em pauta, sequer tendo sido capaz de identificar, o aqui réu, a exatamente quem lhe houvera “emprestado” o veículo em questão, nem mesmo o tendo arrolado como testemunha, ilustrativamente, o qual, então, assim fosse tudo aqui em tom “lícito”, em termos de utilização de retratado veículo, certamente o elucidaria, o que escancaradamente não se verificou, nos termos dos autos.

Em outras palavras, o próprio réu, de novo em seu Interrogatório, ID 56480716, reconhece aceitou a uma “oferta”, de transporte de cigarros em questão, admitindo o uso de veículo sobre o qual jamais apurou em termos de licitude ou não de sua origem, o que somente corrobora, com exatidão, a adequação do conceito de seu fato ao da norma punitiva em prisma, logo consolidada a consumação delitiva também à Receptação em foco, tendo a testemunha Valdir Santos Bernardi, dono originário, esclarecido da consumação criminosa anterior, sobre o retratado bem, ID 56479240 e 56479241.

Pois bem. O tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal estabelece como elementar que o agente saiba que a coisa que adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, seja produto de crime. Difere do crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o), em que a aquisição ou recebimento da coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso.

No caso, as provas existentes nos autos não são suficientes para dar certeza de que o apelado efetivamente soubesse que o veículo que conduzia para transportar os cigarros contrabandeados era produto de crime. Embora ele pudesse ter desconfiado da procedência ilícita do automóvel, os elementos probatórios existentes nos autos não dão certeza de que disso soubesse, já que, conforme declarou em juízo, o veículo lhe fora entregue carregado. Assim, ante a falta de provas suficientes do dolo do acusado quanto ao crime de receptação, sua absolvição se impõe.

Por isso, de ofício, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvo DOUGLAS AGUSTINHA VERLINGUE da imputação de prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Contrabando

Embora não tenham sido objeto do recurso, registro que a materialidade, a autoria e o dolo foram comprovados pelo auto de prisão em flagrante (ID 266992652, pp. 11/13), pelo auto de apresentação e apreensão (idem, pp. 18/19), pelo boletim de ocorrência (idem, pp. 33/36), pelo auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal de mercadorias (idem, pp. 84/86) pela confissão realizada no inquérito policial (idem, pp. 16/17), corroborada pela prova oral produzida em contraditório judicial (ID 266992657, ID 266992658, ID 266992659, ID 266992660, ID 266992661, ID 266992663, ID 266992664 e ID 266992666).

Passo ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 24 (vinte e quatro) meses de reclusão, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, mínimo legal, porém valorou negativamente as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) relativas à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime, pelos seguintes fundamentos:

A culpabilidade resultou cabalmente demonstrada, à vista dos elementos de prova carreados aos autos e analisados no presente “decisum”.

[...]

Os motivos da prática delitiva apontam para a meta da parte acusada em obter, por vias ilegítimas e estranhas ao fixado legalmente, vantagem em decorrência do transporte do cigarro contrabandeado, além de colocar em risco a saúde da população, diante de produto de duvidosa qualidade.

Por fim, as consequências do crime, de seu lado, apontam a ocorrência de figura delituosa mediante a qual se dá, dia-a-dia, a introdução nociva de toda a sorte de mercadorias em solo brasileiro, ameaçando inclusive a Segurança Pública, em razão de sua ilicitude.

O MPF pede a reforma da sentença para que as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas pelo juízo sejam efetivamente aplicadas e a pena-base fixada acima do mínimo legal. Com parcial razão.

A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não foge à normalidade do delito e não justifica a exasperação da pena-base. Os motivos do crime também não justificam essa exasperação, pois o fato de o apelado agir motivado pela ganância constitui circunstância inerente ao tipo penal.

Quanto às consequências do crime, a quantidade de cigarros apreendidos (2.500 maços) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por isso, provejo em parte o recurso nesse ponto e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias agravantes e reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reduzindo a pena abaixo do mínimo legal.

O MPF pede a desconsideração da confissão e, caso mantida, que seja afastada a redução da pena abaixo do mínimo legal. Com parcial razão.

Não procede o pedido de exclusão da circunstância atenuante da confissão espontânea porque a Súmula n° 545 do STJ, revista pela Terceira Seção (Tema repetitivo n° 1.194), orienta que a confissão do agente, ainda que parcial e qualificada, permite a atenuação da pena independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.

No caso, embora o apelado tenha alterado alguns fatos, admitiu em juízo que tinha sido contratado para realizar o transporte e a venda de cigarros estrangeiros. Por isso, deveria ter sido reconhecida a circunstância agravante da recompensa, mas o recurso da acusação não tratou disso e, assim, mantenho a pena intermediária no mínimo legal, em observância à orientação da Súmula no 231 do STJ, cujo cancelamento foi rejeitado pela Terceira Seção, no julgamento dos REsp nos 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, todos de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz e, para o acórdão, do Ministro Messod Azulay Neto, julgados na sessão de 14.8.2024 e publicados no DJe de 18.9.2024. Além disso, a orientação dessa Súmula é consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral (REQORG 597.270/RS, Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, j. 26.3.2009, Publicação DJe 04.6.2009).

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, o que confirmo, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O juízo havia fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Contudo, com a absolvição do apelado da imputação de prática do crime de receptação e do redimensionamento da pena, altero para o regime aberto o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, pois a pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o apelado não é reincidente.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: i) prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo período da pena substituída, em local e modo a serem indicados pelo juízo da execução penal; ii) prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo da execução penal.0

Inabilitação para dirigir veículo

O juízo a quo aplicou ao apelado a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação (CP, art. 92, III), pelos seguintes fundamentos:

Como efeito secundário desta Sentença, inabilitado fica o condenado a dirigir em trânsito pelo prazo da pena corporal, ora imposta, configurando sanção explicita do sistema a aqui fundamental inabilitação, objetivo o dano causado pelo réu a toda a sociedade, ora pois.

O parágrafo único do art. 92 do Código Penal (na redação vigente na data da publicação da sentença) dispõe que os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, "devendo ser motivadamente declarados na sentença". A Lei no 14.994/2024 alterou a redação desse dispositivo (transformando-o em § 1o), nos seguintes termos:

Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação, observado o disposto no inciso III do § 2o deste artigo.

O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que esse efeito da sentença condenatória não é automático, devendo ser demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade dessa medida. A título exemplificativo:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ARTIGO 92, III, CP. MOTORISTA PROFISSIONAL. PENA ACESSÓRIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER DO MPF FAVORÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor, aplicada a motorista profissional condenado por crime de descaminho.

2. O recorrente alega que a suspensão do direito de dirigir não é medida adequada, pois exerce a profissão de motorista, sendo essa atividade seu meio de vida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar se foi apresentada fundamentação idônea para justificar a imposição da inabilitação para dirigir veículo automotor.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a inabilitação para dirigir veículo, prevista no art. 92, III, do Código Penal, exige fundamentação idônea, especialmente quando aplicada a motorista profissional.

5. No caso concreto, a fundamentação apresentada para a imposição da pena acessória foi considerada insuficiente, pois se baseou em condenações que não justificam a medida, sendo uma referente a crime culposo de 2004 e outra com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento.

6. A aplicação da penalidade de inabilitação deve ser afastada, diante da ausência de fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a pena prevista no art. 92, III, do CP.

(REsp no 2.067.896/PR, Quinta Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg no AREsp no 2.283.166/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.6.2023, DJe 15.6.2023; AgRg no HC no 594.092/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; EDcl no AgRg no REsp no 1.922.918/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021).

No caso, o juízo não apresentou motivação suficiente para aplicar a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação, o que a torna inválida. Por essa razão, afasto de ofício esse efeito da condenação.

Conclusão

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para majorar a pena-base, e, DE OFÍCIO, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvo DOUGLAS AGUSTINHA VERLINGUE da imputação da prática do crime de receptação, altero o regime inicial de cumprimento da pena, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e afasto a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação, ficando a pena definitiva estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de contrabando e receptação dolosa. O MPF pede a reforma da sentença, na dosimetria da pena, alegando que a confissão do réu deve ser desconsiderada como atenuante porque há versões divergentes entre o que foi declarado ao juízo e ao que fora declarado à autoridade policial. Além disso, três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente nos crimes de contrabando e receptação, mas não foram consideradas na fixação da pena-base, mantida no mínimo legal para ambos os crimes. Aduz que o juízo reconheceu a circunstância atenuante da confissão e reduziu a pena do crime de contrabando abaixo do mínimo legal, em contrariedade ao Tema 158 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser majorada em razão de circunstâncias judiciais negativas nos crimes de contrabando e de receptação; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida no caso; (iii) saber se a pena intermediária pode ficar abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade e os motivos do crime de contrabando não extrapolam a normalidade do tipo penal, sendo indevida sua valoração negativa, mas a quantidade de cigarros apreendidos justifica a majoração da pena-base pelas consequências do crime.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento dessa circunstância atenuante, mas não autoriza que a pena intermediária fique abaixo do mínimo legal. Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A condenação por receptação exige prova do dolo direto quanto à origem criminosa do bem, o que não foi demonstrado no caso.

6. A inabilitação para dirigir veículo não constitui efeito automático da condenação e depende de fundamentação concreta quanto à sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento dessa circunstância atenuante, mas não autoriza que a pena intermediária fique abaixo do mínimo legal. 2. A condenação por receptação exige prova do dolo direto quanto à origem criminosa do bem. 3. A inabilitação para dirigir veículo prevista no art. 92, III, do Código Penal não é automática e exige fundamentação concreta.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59, art. 65, III, “d”, art. 92, III, art. 180, caput, art. 334-A, § 1o, IV, e art. 44; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; Súmula 545 do STJ; STF, REQORG 597.270/RS; STJ, REsp 2.067.896/PR; AgRg no AgRg no AREsp 2.283.166/PR; AgRg no HC 594.092/SP; EDcl no AgRg no REsp 1.922.918/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para majorar a pena-base, e, DE OFÍCIO, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver DOUGLAS AGUSTINHA VERLINGUE da imputação da prática do crime de receptação, alterar o regime inicial de cumprimento da pena, substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e afastar a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação, ficando a pena definitiva estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão